Tribunal: TJSP
Processo: 2155533-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de adjudicação compulsória, em fase de cumprimento de sentença – Penhora de bens dos devedores – Determinação do d. Juízo a quo de que o exequente adjudique os bens penhorados, pelo valor da avaliação, ou então, proceda ao depósito de 2% do valor da avaliação em favor do leiloeiro judicial, a fim de que o leilão eletrônico possa ser designado – Arts. 884,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de adjudicação compulsória, em fase de cumprimento de sentença – Penhora de bens dos devedores – Determinação do d. Juízo a quo de que o exequente adjudique os bens penhorados, pelo valor da avaliação, ou então, proceda ao depósito de 2% do valor da avaliação em favor do leiloeiro judicial, a fim de que o leilão eletrônico possa ser designado – Arts. 884, parágrafo único do Código de Processo Civil, e 17 do Provimento CMS no 1.625/2009 deste Tribunal, que são claros ao estabelecer que a remuneração do leiloeiro incumbirá exclusivamente ao arrematante, e não ao exequente, como determinado em primeiro grau – Art. 10 do Provimento CSM no 1.625/2009 deste Tribunal que, ainda, dispõem caber ao leiloeiro suportar os custos com divulgação da alienação, o que reforça a absoluta impertinência do adiantamento de comissão determinado nos autos de origem – Atividade de leiloeiro que é de fim, e não de meio - Decisão reformada, para excluir a determinação de depósito, pelo exequente, de 2% sobre o valor da avaliação em benefício do leiloeiro – RECURSO PROVIDO.